Tribunal: TJBA
Processo: 8035451-95.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8035451-95.2024.8.05.0000

Órgão Julgador:
Órgão Especial

EMBARGANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA E ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA

Advogado(s):

WILLIAM RODRIGUES DE SOUZA, GUTTEMBERG OLIVEIRA BOAVENTURA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONVÊNIO PARA FESTEJOS JUNINOS. DISPENSA DE REGULARIDADE FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. SUPERAÇÃO PROSPECTIVA. SEGURANÇA JURÍDICA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração, opostos pelo ESTADO DA BAHIA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra acórdão que julgou procedente Ação Ordinária, proposta pelo MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA, confirmando tutela de urgência para afastar a exigência de regularidade fiscal na celebração de convênio destinado à realização dos festejos juninos de 2024, com base na preservação de situação fática consolidada e na aplicação da técnica da superação prospectiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se o acórdão hostilizado incorreu em omissão, ao deixar de enfrentar a tese de impossibilidade de enquadramento dos festejos juninos como ação social, para fins do art. 25, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal;

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
decisum
obliterado
enfrentou expressamente a mudança de orientação jurisprudencial, reconhecendo que os festejos juninos não se enquadram como ação social, adotando interpretação restritiva do art. 25, § 3º, da LRF.

O julgado aplicou a técnica da superação prospectiva, modulando os efeitos da nova orientação para preservar situação fática consolidada, sob a égide de entendimento anterior.

A decisão fundamentou-se nos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, resguardando os efeitos de tutela de urgência anteriormente concedida, que viabilizou a celebração do convênio e a realização dos festejos.

O art. 927, § 3º, do CPC autoriza a modulação dos efeitos de alteração jurisprudencial, legitimando a preservação de situações consolidadas.

Não se verifica omissão, pois todas as teses relevantes, inclusive precedentes e interpretação restritiva da LRF, foram devidamente apreciadas.

Os Declaratórios não constituem meio adequado para rediscussão do mérito, sendo cabíveis, somente, nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso.

A pretensão dos Recorrentes revela mero inconformismo com a conclusão adotada, o que não autoriza a atribuição de efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO

10. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 927, § 3º; Lei Complementar nº 101/2000, art. 25, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Órgão Especial, Proc. nº 8039681-83.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Nágila Maria Sales Brito, j. 30.09.2025; TJBA, ED nº 0000100-16.2015.8.05.0033, Rel. Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif, j. 12.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Ação Ordinária n.° 8035451-95.2024.8.05.0000, tendo como Embargantes o
ESTADO DA BAHIA E O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, sendo Embargada
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA

Acordam os Desembargadores integrantes d
o

Órgão Especial
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS
.